Tribunal: TJDFT
Processo: 0723783-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL APRESENTADO PARA HOMOLOGAÇÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE REGULAR. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
I. A autenticidade da assinatura digital, que torna prescindível o reconhecimento de firma por tabelião, pode ser comprovada por certificado da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou por qualquer outro certificado admitido pelos interessados, nos termos dos artigos 1o e 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, e do artigo 4o da Lei 14.063/2020.
II. Em se tratando de acordo extrajudicial celebrado para o pagamento parcelado da dívida, com a suspensão do processo pelo prazo respectivo, não há que se cogitar de assinatura de testemunhas, requisito não exigido pelo artigo 922 do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o § 4o do artigo 784, aplicável ao cumprimento de sentença por força dos artigos 513, caput, e 771 do Código de Processo Civil, acordo extrajudicial cuja autenticidade das assinaturas das partes é certificada eletronicamente supre o reconhecimento de firma e dispensa a presença de testemunhas.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.